Tribunal: STF
Processo: Rcl 84339
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega a parte reclamante que a autoridade apontada como reclamada afrontou a autoridade do Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 



    2. Em informações prestadas nestes autos (eDoc 53), a autoridade reclamada demonstrou a necessidade da utilização das algemas no ora reclamante durante a realização da audiência. Ressalto, no ponto, o seguinte fragmento:



    “(...)Justifico o uso de algema pelo(s) denunciado(s) neste ato, ante a inexistência de força policial suficiente para garantir a segurança de Magistrados, membros do MP e da Defensoria, Advogados e serventuários que trabalham neste Fórum Criminal, além da ausência de barreira policial no corredor que funciona esta Vara de Combate ao Crime Organizado. (...)”



    [...]



    Nesse sentido, com base na leitura das informações, constata-se que o uso de algemas se deu em virtude da reduzida quantidade de policiais responsáveis pela manutenção da segurança no local e servidores e participantes do ato.



    Observo que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.). 



    Desse modo, não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao Enunciado n° 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização das algemas em questão foi devidamente fundamentada.



    Para além disso, melhor sorte não socorre o reclamante, eis que a pretendida revisão da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, quanto à necessidade de utilização de algemas, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não tem lugar na via estreita da reclamação, consoante consolidada jurisprudência desta Excelsa Corte (Rcl 38.873, ministro Luiz Fux; Rcl 39.026 AgR, ministro Edson Fachin; Rcl 40.321 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.038 AgR, ministro Celso de Mello).



    De outro lado, quanto ao pleito subsidiário - “A nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas essenciais (oitiva do perito e perícia independente)” -, tal postulação, no ponto, não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação, pois não houve indicação, como fundamento de seu pedido, de qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar, de forma genérica, que a decisão judicial ora atacada viola preceitos constitucionais.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de reclamação, quando invocado, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    A decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente